Tribunal: TJMT
Processo: 1008268-77.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008268-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GEOCIMAR PEREIRA (AGRAVADO), EMILIA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 105.972.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor e prazo para o cumprimento da medida é apropriado e satisfatório, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008268-77.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S/A

AGRAVADO:

GEOCIMAR PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra decisão do MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais e Materiais nº. 1008850-51.2022.8.11.0041 ajuizada por
GEOCIMAR PEREIRA
, que deferiu a tutela vindicada
“para determinar que o banco requerido (BANCO BMG S.A), providencie a imediata suspensão dos descontos decorrentes do suposto empréstimo no valor de R$ 11.497,77 (onze mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)”
.

O agravante em suas razões recursais afirma que
“o presente recurso tem por escopo rechaçar a liminar que deferiu a suspensão dos descontos, referente ao contrato de cartão de crédito consignado, sob o argumento de que a parte agravada estava sofrendo descontos que não havia autorizado, estipulando, ainda, multa diária em caso de descumprimento no importe de R$ 300,00 (trezentos reais).

Alega que
“a decisão é ilegal, vez que proibiu a parte agravante
de realizar cobranças oriundas do contrato válido e impôs obrigação por demais onerosa
”
(sic).

Argumenta que
“o juízo a quo, sem ouvida da parte contrária, entendeu que os descontos não eram devidos, enquanto que,
diante dos princípios da boa-fé objetiva e do ‘pacta sunt servanda’ os descontos são legítimos e estão no montante correto vez que
provenientes de contrato regularmente pactuado entre as partes”
(sic).

Diante do que expôs, pugna pelo provimento recursal para revogada a decisão agravada, e, subsidiariamente, que o valor da multa não ultrapasse R$ 50,00 (cinquenta reais) (id. 126607663).

O efeito suspensivo foi indeferido em 30/05/2022, por esta Relatoria (id. 128548688).

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 133532669).

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 126626671.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se é possível ou não a suspensão dos descontos realizados a título de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, dos quais a agravada aduz que não contratou e ainda, a revogação da multa
astreinte
ou sua revisão.

O juízo “a quo” deferiu
a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, tendo em vista que o autor, em razões iniciais, defende ter sido vítima de golpe, sustentando total ignorância acerca da realização do empréstimo em seu nome, com descontos das prestações mensais na folha de pagamento, deve o
banco reclamado comprovar a respectiva contratação mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito
.

Nessa conjuntura, há de ser ressaltado que a relação entre os consumidores (demandantes) e as instituições financeiras configura-se como de consumo, ou seja, submetida às disposições da Lei n.
8.078
/1990 (CDC) que, em seu art.
14
, indica de forma clara a aplicação do instituto da responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços por danos causados aos consumidores; dessa feita, no caso em tela, incumbe ao banco o ônus da prova
da legítima
formalização da vergastada contratação
.

Nesse sentido:

[...]TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que concedeu a medida liminar para determinar ao banco que imediatamente faça cessar os descontos para pagamento do empréstimo descrito na petição inicial, no valor de R$ 26.137,14 (72 parcelas de R$ 646,46) - Presente a verossimilhança das alegações nos documentos apresentados pelo agravado que autoriza a manutenção da decisão recorrida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21018206720198260000 SP 2101820-67.2019.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 24/07/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2019) [...]

De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da contratação, consequentemente, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela antecipada a justificar a abstenção do requerido em realizar a cobrança das parcelas em questão, cujos desembolsos têm causado prejuízos à vida civil da parte autora desde janeiro de 2021.

Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC,
CONCEDO
a tutela pleiteada para determinar que o banco requerido (BANCO BMG S.A), providencie
a imediata suspensão
dos descontos decorrentes do suposto empréstimo no valor de R$ 11.497,77 (onze mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos), sob pena de multa diária no valor de
R$ 300,00 (trezentos reais)
(...)”
(Id. 79919736 – autos de origem).

Pois bem. É sabido que o autor/agravado não tem condições de fazer prova de fato negativo com vistas a comprovar que nunca contratou o empréstimo consignado com o banco recorrido. Ao contrário, é a ré/agravante quem deve trazer aos autos elementos probatórios que demonstrem ter a parte contratado validamente com ele.

No caso especificamente dos autos, tem-se que a agravante não colacionou aos autos o contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito supostamente celebrado, o qual, a princípio, indicaria uma possível contratação materializada entre as partes.

Inclusive, nota-se que o agravado registrou um boletim de ocorrência a fim de se apurar eventual ilícito perpetrado em seu desfavor, conforme faz prova a cópia juntada às fls. 04/05 do Id. 79503282 dos autos de origem.

Portanto, demonstrada, a princípio, a existência de relação jurídica duvidosa entre as partes, a suspensão da cobrança das parcelas da operação bancária é medida em que se impõe.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO – POSSIBILIDADE
– REQUISITOS DEMONSTRADOS -
MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II -
Apesar do esforço do agravante em demonstrar a possível existência de prejuízo diante da decisão que determinou a imediata exclusão do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, percebe-se também que a questão em exame tem toda a aptidão a causar transtornos maiores para a parte agravada
. III - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.”
(TJ-MT 10252070620208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - SUSPENSÃO DE COBRANÇAS RELACIONADAS À AVENÇA EM QUESTÃO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito à declaração de inexistência do débito e o perigo de dano proveniente dos atuais descontos relacionados ao contrato em questão, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dessas cobranças
.”
(TJ-MT - AI: 10020258820208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

Por outro lado, resta demonstrado, ainda, o risco de dano, até mesmo porque os descontos mensais comprometem a renda do agravado.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto a multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

No que concerne ao valor estipulado de R$ 300,00 (trezentos reais), por dia de descumprimento, denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação (cinco dias), tem-se que a sua execução não exige maiores diligências, uma vez que basta o acesso a conta bancária da parte recorrida para que se proceda à suspensão do desconto, que aliás, segundo informação contida nos autos de origem já foi até cumprida (id. 82798826, autos de origem).

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado,
devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
.”
(TJ-MT 10186422620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS -
MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais nos proventos de benefício previdenciário da agravada, com base em contrato de empréstimo que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude, o que, assim, tem causado grande prejuízo em sua esfera patrimonial. III -
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante
.”

(TJ-MT 10157201220208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022